Tribunal: TJSP
Processo: 1002814-32.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Contrato de locação celebrado com a Prefeitura Municipal de Castilho no âmbito de programa de assistência social. Apelação da beneficiária limitada à transcrição literal de alegações da contestação. Ausência de crítica fundamentada à sentença, em violação à regra de dialeticidade e ao ônus de fundamentação. Art. 1.010,

Ementa:
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Contrato de locação celebrado com a Prefeitura Municipal de Castilho no âmbito de programa de assistência social. Apelação da beneficiária limitada à transcrição literal de alegações da contestação. Ausência de crítica fundamentada à sentença, em violação à regra de dialeticidade e ao ônus de fundamentação. Art. 1.010, III, CPC. Inépcia recursal. Hipótese em que incontroverso o inadimplemento dos valores, de responsabilidade do Município locatário, aspecto suficiente a ensejar a rescisão do contrato de locação nos termos do art. 9o, III, da Lei no 8.245/91. Questões relativas ao programa de assistência social que não são objeto da relação locatícia. Apelação da beneficiária não conhecida.